Tribunal: TJMT
Processo: 1020610-60.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020610-60.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SONIA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 594.851.671-72 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REEMBOLSO — PLANO DE SAÚDE — TRATAMENTO MÉDICO E TRANSPORTE AÉREO — CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO INTEGRAL MANTIDA EM SEDE RECURSAL — OMISSÃO CONFIGURADA — EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL NA VIA ADMINISTRATIVA — RECONHECIMENTO PELA PARTE AUTORA — NECESSIDADE DE DEDUÇÃO PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA — ARTS. 884 A 886 DO CÓDIGO CIVIL — INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO — PREQUESTIONAMENTO DISCIPLINADO PELO ART. 1.025 DO CPC —
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração são a via adequada para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Verificada a omissão no acórdão quanto à tese de dedução de valores já reembolsados administrativamente, cujo pagamento foi reconhecido pela própria parte embargada nos autos, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para integrar a decisão colegiada.

A determinação de abatimento do montante comprovadamente pago na via administrativa visa evitar o enriquecimento ilícito da parte credora e garantir que o ressarcimento se limite ao efetivo prejuízo financeiro suportado.

Embargos acolhidos sem atribuição dos efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020610-60.2023.8.11.0041

EMBARGANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADA:

SÔNIA REGINA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 368041857), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante aduz que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pela operadora de saúde e manter a sentença que a condenou ao reembolso integral dos valores despendidos pela autora com tratamento médico e transporte aéreo, incorreu em omissão ao deixar de considerar o pagamento parcial já realizado administrativamente pela seguradora no importe de
R$254,04 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos)
.

Sustenta que referido pagamento foi expressamente alegado em sede de contestação e nas razões recursais, tendo sido, inclusive, reconhecido pela própria parte apelada, conforme documentos acostados aos autos

Argumenta que a manutenção do acórdão sem a expressa menção ao abatimento dos valores já adimplidos na via administrativa possibilitará a futura execução do título judicial pela integralidade da condenação, configurando enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado pelos artigos 884 a 886 do Código Civil.

Defende, ainda, que a condenação em reembolso deve se limitar aos valores comprovadamente desembolsados e não restituídos, de modo que apenas os montantes efetivamente custeados pela parte autora e não reembolsados devem compor a obrigação imposta à embargante.

Forte nesses argumentos, pugna acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão indicada, com a determinação do abatimento do valor já reembolsado administrativamente do montante da condenação, e, em qualquer caso, que sejam expressamente enfrentados os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento (Id.
370480385).

A parte embargada ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 371849894).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar eventual vício no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO ONCOLÓGICO (LINFOMA BALT) – RADIOTERAPIA ESTEREOTÁXICA (SBRT COM IGRT DIÁRIO) – INDISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA NA CIDADE DE ORIGEM – NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA SÃO PAULO/SP – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reembolso limitado aos valores da tabela contratual (Art. 12, VI, Lei 9.656/98) aplica-se apenas quando o beneficiário opta por livre escolha por prestador fora da rede credenciada, havendo opção dentro da rede.

Restando comprovada a inexistência de estabelecimento credenciado apto a realizar o tratamento específico na rede local (Cuiabá/MT), a seguradora deve arcar com o reembolso integral das despesas realizadas em hospital de outra localidade.

Recurso desprovido.”

Considerando os argumentos expostos nas razões dos aclaratórios, entendo que é caso de
acolher os embargos de declaração, para sanar a omissão arguida, sem contudo, atribuir efeitos infringentes.

Sustenta a embargante que o julgado foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido de abatimento do valor de
R$254,04 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos)
, já pago administrativamente e reconhecido pela parte autora.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão à embargante.

De fato, o acórdão embargado confirmou a condenação ao "reembolso integral", mas silenciou sobre o montante parcial que já havia sido restituído à segurada antes ou no curso da lide.

A documentação mencionada pela embargante demonstra que houve um pagamento administrativo e que tal fato, é incontroverso, tendo sido admitido pela própria embargada em sua manifestação.

A manutenção do acórdão de forma genérica, determinando o reembolso total sem a ressalva do abatimento, permitiria que a parte autora executasse a totalidade da dívida, recebendo em duplicidade a quantia já paga. Tal situação configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelos artigos 884 a 886 do Código Civil.

Dessa forma, a integração do julgado é medida que se impõe para garantir que a condenação se restrinja aos valores efetivamente desembolsados e ainda não restituídos pela operadora de saúde.

Pelo exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão apontada e determinar que, em fase de cumprimento de sentença, seja procedido o abatimento da quantia de R$254,04 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), devidamente atualizada, comprovadamente paga na via administrativa, mantendo-se íntegros os demais termos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026